Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707440-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: L. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALECIAN ALVES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO L. A. D. A., assistido por sua genitora Alecian Alves de Melo, interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 69313048, págs. 111/2) proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Trata-se de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, a parte autora busca, compelir a Secretaria de Estado de Educação a proceder sua verificação de aprendizado e emissão de diploma de conclusão de ensino médio, com base nas notas obtidas no ENEM. A competência para julgar litígios contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal (IFB) - Autarquia Federal é da Justiça Federal. Ademais, a SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL não possui personalidade jurídica própria. Portanto, não tem capacidade processual para compor o polo passivo da demanda. A Escola CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI – UNIDADE SUL onde o requerente é aluno regular do ensino médio (3o ano), matrícula 250646, natureza jurídica, Sociedade Empresária Limitada. Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova de admissão à educação superior realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. Verifico que o feito envolve autarquia federal - órgão subordinado à União. Neste sentido, deve ser proposto perante a Justiça Comum Federal. Dessa maneira, este Juízo é manifestamente incompetente para apreciação da lide, uma vez que a União possui prerrogativa de foro, qual seja, a Justiça Federal, consoante artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO DESTA para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com fundamento no art. 109, inciso I, da CF c/c art. 64, §1o do CPC. Outrossim, compete à própria parte autora proceder à digitalização do feito e sua respectiva distribuição nos Juízos que possuem o PJ-e instalado ou outro sistema, e que não há comunicação. Providencie a parte autora sua redistribuição de imediato. Após, cancele-se a distribuição do presente feito. Intimem-se.” A r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 5/2/2025, quarta-feira, e, consequentemente, publicada em 6/2/2025, quinta-feira (id. 69313048, pág. 113). Assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou em 7/2/2025, sexta-feira, e, considerando o prazo de 15 dias úteis, art. 1.003, § 5o, do CPC, expirou em 27/2/2025, quinta-feira, conforme reconhecido na própria petição recursal (id. 69313040, pág. 1). Ocorre que o presente recurso foi interposto em 28/2/2025, sexta-feira, por isso é manifestamente intempestivo. Registre-se, por fim, que é desnecessária a intimação prévia do agravante-autor para manifestação, arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora